Tribunal: TJDFT
Processo: 0001256-90.2016.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
Tentativa de furto Prova. Princípio da insignificância. Diminuição da pena-base. Fração.
1 - A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
2 – Depoimento extrajudicial de policial, confirmado em juízo, é válido, sobretudo se corroborado pelas declarações da vítima em juízo.
3 - Não se aplica o princípio da insignificância se o valor do objeto furtado é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
4 - Apelação não provida.